Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702801-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: FRANCISCO IVAN ARAUJO MAGALHAES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja deferida a transferência de pontuação de infração de trânsito para o proprietário do veículo. Sustenta a recorrente, em breve síntese, que alienou o veículo para o agravado Francisco em 2018, porém a transferência não foi realizada perante o DETRAN. Sustenta que foi cometida infração de trânsito no corrente ano de 2024, o que impossibilita a emissão de sua CNH definitiva, pois a infração foi cometida no período de permissão para dirigir. Pede a concessão da antecipação de tutela para que a multa seja transferida para o agravado Francisco ou, subsidiariamente, que não seja considerada para fins de emissão de sua CNH definitiva. DECIDO Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, em seu pedido subsidiário. A documentação acostada aos autos evidencia a transferência de propriedade do veículo em 2018 (ID 215848050, de origem), assim como a existência de infração de trânsito cometida em 2024, a qual impossibilita a emissão da CNH definitiva (ID 66413954). A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não ostenta caráter absoluto. A solidariedade não alcança o gravame pessoal decorrente das multas eventualmente cominadas, de modo que a pontuação respectiva deve ser lançada sobre o prontuário do verdadeiro infrator ou, uma vez não identificado, ser considerada em prejuízo do real proprietário do bem à época da autuação (AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). Portanto, em sede de cognição sumária, estão previstos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida. Ressalto, entretanto, que deve ser deferido o pedido subsidiário, uma vez que apenas após a instauração do contraditório nos autos de origem é que se poderá estabelecer, definitivamente, a responsabilidade do adquirente pela citada infração. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o DETRAN/DF desconsidere o óbice causado pelo auto de infração no SA03991439 para fins de emissão da CNH definitiva da agravante, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora